Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR VALOR ATUAL. NECESSIDADE DESCONTAR CUSTO DEPRECIAÇÃO. ART. 1.222, CC. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS TÉCNICOS. INCIDÊNCIA BDI. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da Lei n. 7.983/2013, a qual estabelece parâmetros para elaboração de orçamento de referência para obras e serviços de engenharia, os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) correspondem ao valor percentual (índice) que incide sobre o custo global de referência para a realização de obra ou serviço de engenharia (art. 2o, inciso V).
2. Tendo em vista que a parcela indenizável deve considerar o valor do bem à época da construção, deve ser descontado a depreciação das benfeitorias, evitando assim o enriquecimento ilícito por parte do liquidante.
3. Como se depreende do site sydle.com, “Cada projeto deve calcular seu próprio BDI, já que o índice não é absoluto e varia de acordo com as condições do serviço”, e para realizar tal cálculo é necessário conhecer elementos da construção que não são aferíveis no presente momento, como gastos com seguros, garantias, tributos e demais custos financeiros.
4. Dessa forma, verifica-se que, de fato, não é possível aferir com precisão o custo referente às despesas indiretas, o que torna inaplicável o BDI ao caso.
5. Considerando a presunção de imparcialidade existente e a ausência de provas concretas que demonstrem algum equívoco no laudo pericial apresentado, não deve ser acolhida a irresignação do Agravante quanto ao método utilizado na perícia, pois dentro dos padrões estabelecidos.
6. O excelso Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento de honorários, em liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade do feito.
7. Observa-se no feito de origem que a liquidada/agravada em momento algum se insurgiu em face do procedimento de liquidação, não apresentando qualquer impugnação aos laudos periciais apresentados no feito.
8. Diante do exposto, e tendo em vista que a maior parte das irresignações levantadas na fase de liquidação de sentença foram trazidas pelo próprio liquidante/agravante, afere-se a ausência de excessiva litigiosidade, a fim de gerar a condenação em honorários sucumbenciais.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.